Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TESTEMUNHAS. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO MATERIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA. NÃO APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade de título executivo extrajudicial assinado por testemunha que possui vínculo com uma das partes, (ii) a possibilidade de análise de alegação de erro material no negócio jurídico em sede de exceção de pré-executividade, e (iii) se decorreu o prazo prescricional da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 784, III do Código de Processo Civil confere a qualidade título executivo extrajudicial ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
3.1. A exigência de assinatura de duas testemunhas tem a finalidade tão somente de atestar a existência do negócio jurídico e a sua regularidade formal. O fato de a testemunha possuir vínculo com qualquer das partes não implica, por si só, em invalidade do título executivo, se não houver a efetiva comprovação de algum vício no negócio jurídico.
4. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
4.1. Deste modo, é incabível a arguição de vícios de fundo no negócio jurídico, como erro material ou coação, em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de fato que demanda dilação probatória.
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pretensão constante de instrumento de confissão de dívida prescreve no prazo de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I do Código Civil, independentemente de discussão acerca da origem da obrigação.
5.1. No caso em tela, descabido falar em prescrição da pretensão executiva, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, nem em prescrição intercorrente, já que permanece em curso o prazo de um ano de suspensão processual após a tentativa infrutífera de constrição patrimonial, nos termos do art. 921, § 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, 803 e 921, § 4o. CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.608.498/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. REsp n. 1.453.949/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. TJDFT: Acórdão 2037043, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 1854221, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 2045471, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível. Acórdão 2007293, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.